Tribunal: TJMT
Processo: 1010576-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010576-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (AGRAVANTE), VIANA & FERNANDES VIANA LTDA - ME - CNPJ: 02.309.622/0001-21 (AGRAVADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (AGRAVANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), PAULA ETIENNE DA SILVA VENTURINO - CPF: 008.773.629-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010576-23.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INDEFERIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – CREDORA QUE TEM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COBRANÇA PELA PRÓPRIA VIA EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável reconhecer o crédito como concursal, se o próprio juiz da recuperação judicial afastou a possibilidade da cobrança se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, porquanto já encerrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010576-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: QUATRO MARCOS LTDA

AGRAVADO: VIANA & FERNANDES VIANA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Quatro Marcos Ltda.
, de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de
Viana & Fernandes e Viana Ltda.
.

De início, aduz tratar-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença no 0002092- 69.2008.8.11.0007, movida pela Agravada/Exequente em face da Agravante/Executada, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Noticia que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 43943041), ao fundamento de que os valores pleiteados na ação deveriam ser pagos de acordo com o deságio aprovado no Plano de Recuperação Judicial da empresa Agravante.

Defende que a habilitação do crédito foi requerida em 29-08-2014, por meio do Incidente no 0005742-94.2014.8.26.0299, o que evidencia incontroversa a concordância com o plano aprovado.

No entanto, sustenta que a decisão recorrida declarou a inexistência de vinculação do crédito pleiteado ao concurso de credores, bem como da adesão às cláusulas dos acordos de credores que preveem o pagamento de créditos com deságio, ante o encerramento da recuperação judicial da agravante.

Reclama o desacerto da decisão, porque deixou de considerar o entendimento do e. STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1840531/RS, 1840812/RS, 1842911/RS,1843332/RS e 1843382/RS, relativo ao tema 1.051, em que fora fixada a tese de que para submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se a existência do crédito, a qual é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador.

Informa que na ação de origem (monitória em fase de cumprimento de sentença no 0002092-69.2008.8.11.0007), ajuizada em 10/06/2008, fora discutido o contrato de prestação de serviços de transporte coletivos de passageiros celebrado entre as partes, relativo ao período de 27/05/2007 a 27/11/2007, no qual houve desacordo comercial entre as partes.

Destaca que ajuizou pedido de recuperação judicial em 29/12/2008, cujo processamento restou deferido em 06-01-2009, autos no 0005700-55.2008.8.26.0299, junto à 1a Vara Cível da Comarca de Jandira-SP, com a consequente novação de todos os créditos nele incluídos.

Neste cenário, defende que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 29/12/2008, deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial devidamente aprovado pela assembleia geral de credores.

Ressalta que a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendeu que o crédito relativo foi constituído na data do trânsito em julgado da sentença/acórdão, no caso, em 04/04/2013.

Contudo, o crédito ora em debate tem como fato gerador a questão que deu origem à ação monitória no 0002092-69.2008.8.11.0007, entre 27/05/2007 e 27/11/2007, ou, ainda, quando do ajuizamento da ação monitória referente a tal fato (junho/2008). De modo que o crédito do Agravado é concursal e deverá ser pago na forma prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia de credores e homologado.

Noticia, ainda, que de acordo com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2041317-46.2020.8.26.0000, fora determinado que os créditos que não foram habilitados até a data do trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, seus pagamentos deverão ser solicitados nos autos de Recuperação Judicial com as mesmas condições do plano, cujo entendimento deve ser extensivo ao presente caso.

Defende, por fim, que se não for considerada a natureza concursal do crédito ora discutido, ainda assim o Juízo Universal mantém-se competente para processar os pedidos de imediato pagamento de créditos relativos a fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, de modo a possibilitar à empresa recuperanda o cumprimento integral das condições fixadas, evitando-se beneficiar determinadas classes de credores em detrimento de outras.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a imediata suspensão dos atos constritivos na ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na medida em que a decisão agravada, além de rejeitar a Impugnação, determinou a intimação da Agravante para pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

No mérito, requer o provimento do recurso, para:
a)
declarar como concursal o crédito executado, porque o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos da tese fixada pelo Eg. STJ no tema 1.051;
b)
declarar, em razão da natureza concursal do crédito, sua submissão às regras ajustadas na recuperação judicial, cujo pagamento deve observar o deságio ou, em sede de pedido subsidiário;
c)
declarar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para processar o pedido de imediato pagamento do crédito ora discutido.

Efeito suspensivo indeferido. (id 91483450)

Contraminuta (id 94515513). Aduz que o próprio juízo da recuperação judicial esclareceu que o credor, ora agravante, deveria exercer seu direito em cumprimento de sentença junto aos autos de origem. Realça, de outra via, que a recuperação judicial já se encerrou, fato que impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 102701485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010576-23.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de
Viana & Fernandes e Viana Ltda.
.

Trata-se de Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Monitória ajuizada em 10/06/2008, por Viana & Fernandes e Viana Ltda., para o fim de receber valores a título de transportes realizados e não pagos.

Em Impugnação, a ora agravante, então executada, Quatro Marcos Ltda., defende que o crédito deve ser pago de acordo com o deságio aprovado no Plano de Recuperação Judicial. Realça que foi determinado nos autos da Recuperação Judicial que eventuais ações autônomas de execução deverão ser requeridas nos autos da recuperação.

Ao indeferir o pleito da agravante, o Juízo consignou:

Vistos, etc.

Como depreende-se da decisão de ID 45934883 - Pág. 1, o Juízo da recuperação judicial da parte executada indeferiu a habilitação do presente crédito no concurso de credores, mediante o fundamento de que houve o encerramento da recuperação, o que viabiliza, segundo o referido Juízo, a cobrança por via própria, qual seja, o cumprimento de sentença nos autos da ação de conhecimento.

Assim sendo, caso não fosse viabilizado o cumprimento de sentença nestes autos, ao exequente não caberia qualquer meio para a efetivação do seu direito ao crédito constituído na sentença prolatada nestes autos, o que ensejaria a negativa de prestação jurisdicional.

Logo, diante da negativa do próprio Juízo universal, a impugnação ao cumprimento de sentença no ID 43943041 - Pág. 29/34 não merece ser acolhida, porquanto não há vinculação do presente crédito ao concurso de credores.

Outrossim, também por isso, não há falar em adesão às cláusulas dos acordos de credores que preveem o pagamento de créditos com deságio, porquanto a exequente não aderiu ao pacto, tampouco poderia ser imbuída de aderir ao que previamente avençado entre os demais credores, pois, como registrado, foi encerrada a recuperação judicial.

Então, igualmente deve ser indeferido o pedido contido na impugnação da minoração do valor da execução conforme o deságio avençado entre os credores do plano.

Diante de tais ponderações, a impugnação ao cumprimento de sentença resta integralmente rejeitada.

Pois bem. Ainda que o crédito constituído tenha por fato gerador data anterior ao pedido de recuperação judicial promovido pela ora agravante, certo é que a credora agravada promoveu a habilitação do crédito naqueles autos, contudo, diante do encerramento da recuperação judicial, o juízo da especializada entendeu ser desnecessário o prosseguimento da habilitação, de modo que determinou ao credor que tomasse as providências necessárias para o cumprimento de sentença junto aos autos de origem, como consignado:

“Vistos.

Considerando o
encerramento da recuperação de crédito
da empresa requerida
e tendo em vista que houve determinação de efeito suspensivo apenas com relação aos créditos trabalhistas, o que não é o caso destes autos, e
atentando-se ao fato de que a credora possui título executivo judicial, podendo cobrá-lo por meio da via própria (cumprimento de sentença nos autos da ação condenatória), desnecessário o prosseguimento desta habilitação neste juízo
.

Dessa forma, providencie o autor o necessário para o cumprimento de sentença junto aos autos de origem.”

Veja que o próprio juiz da recuperação judicial afastou a possibilidade da cobrança se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, porquanto já encerrada. Necessário deixar claro, ademais, como também registrado pelo Juízo,
não se tratar de crédito trabalhista,
o que afasta a aplicação da determinação contida no Agravo de Instrumento n. 2041317-46.2020.8.26.0000.

Por seu turno, não se visualiza que esta decisão proferida nos autos da recuperação judicial, tenha sido alvo de recurso pela ora agravante.

Ademais, necessário registrar que na hipótese, o crédito objeto de execução não foi inscrito na recuperação judicial, seja por iniciativa da agravante ou da agravada, e a credora não participou das deliberações do plano de recuperação. Desse modo, encerrado o procedimento recuperacional, não há previsão legal ou sequer razoabilidade em pretender que a execução observe os ditames estabelecidos no plano de pagamentos da recuperação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de representação comercial c/c pedido de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que, apreciando a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, consignou: "Quanto a menção à recuperação judicial, observo que, de fato, o fato gerador é anterior à recuperação judicial e a homologação do quadro-geral de credores não constitui óbice para tanto, pois inclusive poderia a parte ter solicitado a reserva de créditos para pagamentos junto ao juízo universal. A única questão pendente de análise é o encerramento ou não da mencionada recuperação judicial, caso em que haverá de ter seguimento esta execução. Sendo assim, providencie a exequente a comprovação de que houve o encerramento da recuperação judicial apresentando nos autos a sentença de extinção.". Insurgência. Inadmissibilidade. Conforme entendimento jurisprudencial, uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos, inferência que se constitui imperativo lógico, devendo a parte exequente se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito. Precedente do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2107621-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2021; Data de Registro: 19/08/2021)

Realça-se que no particular, o próprio juízo recuperacional indeferiu o pleito de habilitação de crédito formulado em incidente promovido pela credora, ora agravada.

Assim, não há como acolher a pretensão da executada, ora agravante, para sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, com a observância dos critérios estabelecidos no plano de pagamento aprovado nos autos da ação de recuperação judicial.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021